Tribunal: STF
Processo: ARE 1267660
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROTESTO EXTRAJUDICIAL. CDA. LEI 9.492/97. LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MULTAS FISCAIS EM SUAS VARIADAS HIPÓTESES. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 214, 816, 863 E 487. RE 582.461, RE 882.461, RE 736.090 E RE 640.452. AGRAVO PARCIALMENTE DESPROVIDO. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À QUESTÃO SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF). 
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo nas alíneas a e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO Protesto da CDA Município de Votuporanga Cobrança de certidão da dívida ativa exigida junto ao Tabelionato de Protesto de Letras e Títulos Cabimento - Edição da Lei nº 12.767/12, que acrescentou o parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 9.492/97, autorizando expressamente o protesto de CDAs - Constitucionalidade do diploma legal reconhecida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça - Arguição de Constitucionalidade n° 0007169-19.2015.8.26.0000 - Ausência de prejuízo ao exercício do direito de defesa - Vícios na CDA não constatados - Cogitada Multa cujo valor não se mostra exorbitante, dado o seu caráter sancionatório e a capacidade contributiva da instituição financeira, não afrontando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Sentença mantida - Apelo improvido.” (Doc. 6, p. 16).
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 5º, II, XXXVI, LIV e LV, 37, caput, 30, I e II, 48, XIII, 150, IV, e 192 da Constituição Federal. 
    Alega, em síntese, a ausência dos requisitos de validade da Certidão de Dívida Ativa – CDA e a falta de interesse no protesto extrajudicial do titulo executivo fiscal.
    Arguiu, ainda, o caráter confiscatório da multa fiscal imposta.
    É o relatório. DECIDO.
    A irresignação não merece prosperar.
    Ab initio, verifica-se que os artigos 37, caput, 48, XIII, e 192, da Constituição Federal, que a parte agravante considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas: 
    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
    (...)
    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 
    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)
    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, rel. min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/6/2013, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 
    II – Agravo regimental improvido.”
    Saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV), do devido processo legal (artigo 5º, LIV) e os limites da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660:
    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”
    Além disso, ainda que ultrapassado esse óbice, Concluir diversamente do acórdão recorrido, quanto à validade da certidão de dívida ativa (CDA), demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado na via estreita do recurso extraordinário. Destaco passagem ilustrativa do acórdão recorrido, in verbis:
    “Com efeito, a presunção de legitimidade e certeza de que goza a CDA não se traduz em óbice à efetivação do protesto no Tabelionato, o qual se apresenta como outro meio 
    Ademais, da simples aferição do protesto (fls. 59) apresentado pela apelante, constata-se que este tem como título uma Certidão de Dívida Ativa de nº 5446/2018, no valor de R$ 1.432,45 (mil, quatrocentos de trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos), não se vislumbrando, portanto, os vícios apontados.” (Doc. 6, p. 20-21)
    Incidem, in casu, o óbice da Súmula 279 que dispõe, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. CDA. Alegada existência de nulidade. Apontada ofensa ao art. 5º, LV, da CF/88. Infraconstitucional. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 988.971-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 16/2/2017)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DE CDA. NULIDADE DE INFRAÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A análise de perícia, de ocorrência das hipóteses de incidência tributária, de validade do auto de infração e de presença dos pressupostos de validade de CDA demanda o exame da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático e probatório. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a exigibilidade de Certidão da Dívida Ativa. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 788.197-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/4/2016)
    Confiram também: RE 917.684-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/10/2016; ARE 895.582-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 20/10/2015; ARE 839.366-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18/2/2015; RE 1.058.862, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/9/2017; RE 1.058.799, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/2017; RE 1.058.778, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/8/2017; RE 1.058.845, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 7/8/2017; e RE 863.408, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/2/2015.
    Por outro lado, a matéria versada no recurso extraordinário -- caráter confiscatório das multas fiscais em suas variadas hipóteses -- foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 214, RE 582.461, Rel. Min. Gilmar Mendes; Tema 816, RE 882.461, Rel. Min. Luiz Fux; Tema 863, RE 736.090, Rel. Min. Luiz Fux; Tema 487, RE 640.452, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Ex positis, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do RISTF, DESPROVEJO PARCIALMENTE o agravo e, quanto à matéria submetida ao regime da repercussão geral, determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem (artigo 328, parágrafo único, do RISTF, na redação da Emenda Regimental 21/2007).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente